Tribunal: TJMT
Processo: 0025695-11.2004.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025695-11.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 01.294.313/0001-62 (EMBARGANTE), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), CLAUDIO ROMERO NAYA - CPF: 143.440.331-91 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 01.294.313/0001-62 (EMBARGADO), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISSQN – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (cda) – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DO ART. 202, DO CTN E ART. 2°,§ 5°, DA LEI N° 6.830/1980 – NULIDADE NÃO CONFIGURADA –
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA
– ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. Ocorrendo erro material, este deve ser sanado. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Terraplanagem Centro Oeste Ltda. em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0025695-11.2004.8.11.0041 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e erro material.

Inconformada, a embargante defende que o v. acórdão foi omisso e contraditório, além de possuir erro material, no tocante à nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) objeto da demanda, pois, não apresenta liquidez, impossibilitando a análise do crédito cobrado.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 183041692), pugnando pelo acolhimento em parte do recurso, apenas no tocante ao mero erro material.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto
pela Terraplanagem Centro Oeste Ltda. visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0025695-11.2004.8.11.0041 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e erro material.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
” (negritei e grifei)”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n. 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão e contradição
no tocante no tocante à nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) objeto da demanda, ante a ausência de liquidez, impossibilitando a análise do crédito cobrado
.

Isso porque, consoante bem fundamentado no v. acórdão,
é possível constatar que na Certidão de Dívida Ativa n. 225/2002 está consignado o nome do devedor e seu respectivo endereço, o valor inicial da dívida (R$ 105.016,49), a forma de correção monetária, o termo inicial pela data de constituição do crédito, a origem e natureza da dívida, o número do auto de infração, bem como a data da inscrição correspondente, conforme documento de id. 101914995 – pág. 21.

Por conseguinte, estão presentes os requisitos exigidos para a regularidade da certidão de dívida ativa em questão, previstos no art. 202, do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/1980, não havendo que se falar na sua nulidade ou irregularidade, tampouco em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Não obstante, o valor arbitrado a título de multa não apresenta caráter confiscatório, obedecendo aos limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que, conforme dispõe o art. 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais, o termo de inscrição da dívida ativa deve conter o nome e qualificação do devedor, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de cálculos dos juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e fundamento legal da dívida, a data e o número da inscrição e a identificação do processo administrativo ou do auto de infração, se existentes, senão vejamos, verbis:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Por sua vez, o art. 202, do CTN, quanto aos requisitos legais e elementos necessários à CDA, dispõe o seguinte:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

No caso em voga, é possível constatar que na Certidão de Dívida Ativa n. 225/2002 está consignado o nome do devedor e seu respectivo endereço, o valor inicial da dívida (R$ 105.016,49), a forma de correção monetária, o termo inicial pela data de constituição do crédito, a origem e natureza da dívida, o número do auto de infração, bem como a data da inscrição correspondente, conforme documento de id. 101914995 – pág. 21.

Por conseguinte, estão presentes os requisitos exigidos para a regularidade da certidão de dívida ativa em questão, previstos no art. 202, do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/1980, não havendo que se falar na sua nulidade ou irregularidade, tampouco em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título
.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA CITAÇÃO – AFASTADA – TEORIA DA APARÊNCIA– NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2°, § 5° DA LEI N° 6.830/1980 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título
.” (RAC n. 1020204-49.2017.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 14.06.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

3. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA
. [...]” (RAC n. 0010157-38.2014.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 14.02.2023 - negritei).

Superada essa questão, no tocante a multa administrativa, é certo que devem ser respeitados, pelo Fisco, os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo, descrito no art. 151, inc. IV, da CF
.

Dessa forma, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante (ARE n. 836.828, AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 16.12.2014).

Por conseguinte, partindo destas diretrizes, tem-se que o valor afeto ao débito de ISSQN foi de R$ 40.960,24 (quarenta mil, novecentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), ao passo que a multa pecuniária foi arbitrada 50% (cinquenta por cento) do referido montante (id. 101914997 – pág. 32), sendo de clareza solar que não ultrapassou em mais de 100% do montante do tributo, inexistindo qualquer caráter confiscatório
.

A propósito, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA PLEITEADA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – SEGREGAÇÃO DE RECEITA NO PROGRAMA GERADOR DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES SEM PREVISÃO LEGAL – IRREGULARIDADE DA APURAÇÃO DO TRIBUTO EVIDENCIADA – MULTA DE 75% – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – COBRANÇA DE FUNJUS NA CDA – EXIGÊNCIA QUE POSSUI AMPARO NO ART. 120, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 111/2002 – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Conforme entendimento da e. Corte Superior, não se configura confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em 75% (setenta e cinco por cento) do valor do tributo
. [...]” (TJMT, RAI n. 1018200-94.2019.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 17.06.2021 – negritei e grifei)

Logo, resta cristalino que o valor arbitrado a título de multa não apresenta caráter confiscatório, obedecendo aos limites da proporcionalidade e razoabilidade.
”
(id. 180292156 – negritei e grifei)

À vista disso, na verdade, as digressões da embargante com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão, contradição e obscuridade alegada nos presentes embargos, já que inexistentes.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário às teses da embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa da embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão, contradição e obscuridade.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que a embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de vícios para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão e contradição no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por outro lado, após detida análise dos autos, verifica-se a ocorrência de mero erro material no v. acórdão. Passa-se a explicar.

Ao iniciar o voto que deu origem ao v. acórdão, este Relator consignou que o Município de Mirassol D ́Oeste/MT ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Terraplanagem Centro Oeste Ltda., quando, na verdade, foi o Município de Cáceres/MT.

Contudo, a referida menção, de fato, trata-se de simples erro de grafia, sendo de clareza solar a ocorrência de mero erro material, precipuamente ante o fato de não alterar o resultado final do v. acórdão.

Dessa forma, restando patente a ocorrência de mero erro material mencionado, deve ser retificado o trecho alhures do v. acórdão objurgado para onde consta Município de Mirassol D ́Oeste/MT, passe a constar Município de Cáceres/MT.

Nessa trilha e sem maior delonga, os aclaratórios devem ser acolhidos em parte, apenas para sanar o erro material ocorrido no v. acórdão.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pela embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, determinando-se apenas a correção de mero erro material existente no v. acórdão, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023